Tribunal: TJSP
Processo: 2184952-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - EFEITOS INFRINGENTES – Omissão inocorrente – Reconhecido que todas as matérias trazidas no recurso foram devidamente enfrentadas no decisum - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC – Embargante que pretende, em verdade, rediscutir a matéria de mérito

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - EFEITOS INFRINGENTES – Omissão inocorrente – Reconhecido que todas as matérias trazidas no recurso foram devidamente enfrentadas no decisum - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC – Embargante que pretende, em verdade, rediscutir a matéria de mérito apreciada no decisum - Eventual inconformismo que deve ser veiculado através dos recursos inerentes - Embargos de declaração rejeitados".